Tribunal: TJMT
Processo: 0038396-44.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038396-44.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANE JÚNIOR CONCEIÇÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

ENTORPECENTE LEVADO PRESÍDIO PELA COMPANHEIRA DO RÉU. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PRELIMINAR
.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. ENTORPECENTE LOCALIZADO POR ESCANEAMENTO CORPORAL, REVISTA ÍNTIMA E CONFISSÃO DA VISITANTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REVISTA ÍNTIMA REALIZADA POR AGENTE PENITENCIÁRIA.
MÉRITO. 2.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA.
3.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2º “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL.
PRELIMINAR REJEITADA
. RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se falar em exposição de visitante ao procedimento vexatório ou invasivo, se a substância entorpecente que ela trazia na cavidade vaginal foi localizada por agente prisional – do gênero feminino –, mediante escaneamento corporal, revista em local apropriado sem qualquer procedimento invasivo, aliado à confissão da própria visitante. Outrossim, segundo entendimento do c. STJ “
caso haja fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana. Contudo, não há como olvidar que tal procedimento deve ser realizado dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo
” (REsp 1789330/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 12.02.2020).

2.
É
inadmissível acolher o pleito absolutório, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple provas testemunhal e pericial, quanto à apreensão de 117,11g de cocaína, levada em dia de visita pela companheira do réu (também condenada pelo delito de Tráfico), à unidade prisional em que ele se encontrava segregado, para fins de comercialização no interior do estabelecimento.

- Conquanto o réu não tenha praticado pessoalmente nenhuma das condutas descritas pelos verbos contidos no artigo 33,
caput
, da Lei de drogas, é certo que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte do entorpecente, incidindo, portanto, no tipo penal como autor,
coautor ou partícipe do delito em questão
(art. 29, do CP). Precedentes deste e. Tribunal.

3.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, e como no caso dos autos, o fechado, pois, a presença da reincidência obsta a aplicação de regime mais brando (art. 33, §2º, “b”, do CP). Precedentes STJ (HC
593.151/AC
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Geovane Júnior Conceição

foi
condenado
pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
., à pena
privativa de liberdade de
7 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
700 dias-multa
,
pela
prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, da Lei nº. 11.343/2006)
(ID 112345475).

Inconformada, a defesa,
preliminarmente
, buscou a
nulidade das provas
obtidas na revista íntima efetuada em sua ex-companheira
Izabelly Larissa de Souza Alves
, aduzindo ter sido ilícita e vexatória a abordagem realizada no interior do estabelecimento prisional, alegando para tanto, que ocorreu
ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana
(art. 5ºX, LIV e LVI, da CF). Por consequência, requereu o desentranhamento do processo, referente à condenação de
Izabelly
(autos de Cód.
449993)
, para que o Juízo se mantenha preservado de qualquer contaminação pelas provas “ilícitas” (art. 157,
caput
e §1º, do CPP).

No
mérito
, requereu a
absolvição

sob o fundamento de que as
provas
foram
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória.
Subsidiariamente
, visou o
abrandamento do regime
de pena ora imposto (ID 112345495).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
se manifesta pelo
afastamento da preliminar
aventada, uma vez que o apelante não é o titular do interesse supostamente violado. No
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (ID 112346950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
afastamento da preliminar
e pelo
des
provimento
do apelo (ID

112777957),
conforme o respectivo sumário que segue em transcrição:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da
decisum
– Preliminar: Nulidade da busca pessoal, sob a alegação de ter sido vexatória – Impossibilidade – Direito personalíssimo – Ilegitimidade para pleitear proteção à dignidade e intimidade de terceiro – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Elementos de provas robustos que ensejaram a condenação – Palavra dos policias – Decisão fundamentada – provas de autoria e materialidade – Pretendida alteração de regime de cumprimento de pena para o semiaberto – Impossibilidade – Apelante que não preenche os requisitos necessários para aplicação de regime mais brando –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

R
elator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022